Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-87.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PRESENÇA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa (artigo 180, caput, do Código Penal). A Defesa requer a absolvição, por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito de receptação dolosa; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para a receptação culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está comprovada pelos autos de prisão em flagrante, apresentação e apreensão, ocorrências policiais, relatório final, arquivos de mídia, termo de restituição e prova oral produzida em juízo.
4. A autoria é confirmada por depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e do policial militar, aliados ao interrogatório da ré, que admitiu ter adquirido os bens subtraídos por valor muito inferior ao de mercado, de pessoa desconhecida e sem comprovação de origem lícita.
5. A diversidade e quantidade dos bens, o preço ínfimo pago e as circunstâncias da apreensão evidenciam o dolo da ré em adquirir coisa que sabia ser produto de crime.
6. Conforme entendimento consolidado, no crime de receptação, o acusado tem o ônus de comprovar a origem lícita do bem ou sua boa-fé, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso concreto.
7. Inviável a desclassificação para receptação culposa, pois as circunstâncias demonstram que a ré tinha plena ciência da procedência criminosa dos bens.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 156; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1649728, 07163556820208070003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7/12/2022, PJe 16/12/2022; TJDFT, Acórdão 1680051, 07017946020218070017, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 23/3/2023, PJe 1/4/2023.